Tribunal: TJSP
Processo: 2222574-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Compromisso de compra e venda. Execução de título extrajudicial. indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Admissibilidade. Agravante que, em vez de aguardar o julgamento do recurso, recolheu as custas iniciais, demonstrando possuir meios para prover o pagamento das custas e despesas processuais. Decisão mantida. Recurso desprovido.